Tribunal: TJMT
Processo: 8022135-20.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8022135-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO TEIXEIRA DE ABREU - CPF: 539.072.991-91 (RECORRENTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA EM
FACE
DE PARTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL.
VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE
NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
nula
a
sentença
que
condena

terceiro

estranho
à
lide
, que
nunca

integrou
a
relação

jurídico
-processual
por

não

ter

sido

menciona
da

na

petição

inicial
,
porquanto

ultrapassa

os

limites

subjetivos
da
ação
e
ofende

frontalmente

aos

princípios
do
contraditório
e
ampla

defesa
e, por consequência, o devido processo legal
.
Nulidade

reconhecida
,
ex

officio
, para
afastar
a
condenação

em
face da
instituição

financeira
Banco Bradesco S.A
.,
por

não

integrar
a
lide
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual respons
abilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

No caso dos autos, ficou evidenciado que não foi
a
parte reclamada quem procedeu com as cobranças sob a rubrica "PSERV"
n
a conta corrente da parte reclamante, tornando-a parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

3.
Recurso

conhecido
e
não

pr
ovido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8022135-20.2019.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAULO TEIXEIRA DE ABREU

Recorrido
:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO TEIXEIRA DE ABREU
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de INFORMAÇÃO PROTEGIDA.

O
juízo
singular
reconheceu

a

ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
COMPANHIA DE SEGUROS PREVI
DENCIA DO SUL e
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação
à
referida

parte
. No
mérito
,
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
conduta

ilícita
do Banco Bradesco S.A.,
decorrente
dos
descontos

indevidos

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
.
Julgo
u

procedente
a
ação
para
condenar

a

instituição

financeira
a
restituir
, de forma
dobrada
, as
quantias

subtraídas
da
conta
do
consumidor
,
bem

como

ao

pagamento
de R$
1.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamant
e
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a) o quantum
indenizatório
do
dano
moral se
mostra

ínfimo
; e b)
deve

ser

afastada

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.
Requereu
a
reforma
da
sentença

quanto

aos

pontos

suscitados
, e que
a
condenação
entre as
partes

seja

solidária
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulid
ade
da
sentença
.

A
sentença
de
mérito

faz

coisa

julgada

apenas
entre as
partes

integrantes
da
relação

jurídico
-processual,
estando

adstrita

aos

limites

subjetivos
da
lide
e,
por

isso
,
não

pode

prejudicar

a

esfera

jurídica
de
terceiro

estranho

ao

processo
,
sob
pena
de
ofender

aos

princípios
do
contraditório
e
ampla

defesa
e, por consequência, o devido processo legal
(art. 5º, incisos LIV e LV, CR/88)
.

Em
vista
disso
, é
nula
a
sentença
,
ou

capítulo

desta
,que
condena

terceiro

estranho
à
lide
, que
nunca

integrou
a
relação

jurídico
-processual
por

não

ter

sido

mencionada

na

petição

inicial
.

Nesse

mesmo

sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RESCISÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DÉBITO TRIBUTÁRIO - ORDEM DE BAIXA ENDEREÇADA AO ESTADO DE MINAS GERAIS - TERCEIRO NÃO ALCANÇADO P
ELA COISA JULGADA - IMPOSSIBLIDADE. A
sentença

faz

coisa

julgada

às

partes
entre as
quais
é dada,
não

podendo

prejudicar

a

esfera

jurídica
de
terceiro
que
não

integrou
a
relação

jurídica
processual. A
decisão
judicial que
rescinde

contrato de compra e vend a de veículo entre particulares

não

pode

obrigar
o Estado, que
não

integrou
a
lide
, a
desconstituir
o
lançamento

tributário

em

relação
a
uma
das
partes
, sob
pena
de
impor

ao

terceiro
a
restrição
da
exigibilidade
do
crédito

sem
a
garantia

constitucional
do
devido

processo
legal. (TJMG -

Agravo
de
Instrumento
-
Cv
1.0000.22.012586
-8/001, Relator(a):
Des.(
a) Maria Cristina Cunha
Carvalhais
,
2ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
29/11/2022,
publicação
da
súmula

em
01/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO JUDICIAL.

CABIMENTO.
TERCEIRO PREJUDICADO. ATO ILEGAL. I - É
cabível

a

impetração
de
mandado
de
segurança

por

terceiro

prejudicado
, o
qual

não

integrou

a
lide
e
foi

condenado
à
obrigação
de
fazer
que
lhe

acarreta

prejuízo
. II - É
nulo

capítulo
da
s
entença
que
condena

terceiro
, que
não

integrou
a
lide
,
a

obrigação
de
fazer
.
III -
Segurança

concedida
.
(
Acórdão
1160470, 07019362320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2ª
Câmara

Cível
, data de
julgamento
: 25/3/2019,
publicado
no
PJe
: 28/3/2019.
Pág
.:

Sem

P
ágina

Cadastrada
.)

No
caso
dos autos, nota-se que
o

juízo

a quo
,
ao

prolatar

sentença
,
condenou

a

instituição

financeira
Banco Bradesco S.A.
a
restituir
, de forma
dobrada
, as
quantias

subtraídas
da
conta
do
consumidor
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 1.000,00,
a
título
de
danos

morais
. T
odavia
, da simples
análise
do
processo
,
é
possível

constatar
que
referida

parte

não

integrou
a
presente

lide
.

Dessa
forma,
deve

ser

reconhecida
a
nulidade
do
decisum

e
m relação ao Banco Bradesco S/A, afastando a condenação que lhe foi imposta
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

toman
do

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
,as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimen
to
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material(
relação

extrac
ontratual
,
descontos

indevidos

em

conta

corrente
)
não

coincidem
com as
partes

desta

demanda
.

Vale
destacar
, a
propósito
, que
nos
autos
nº
8061131-24.2018.811.0001 a
parte

aqui

reclamada

procedeu
com o
cancelamento dos lançamentos de cobrança de valores da conta

corrente
da
parte

reclamante
(cf. mov. 11.9 e 11.10 - PROJUDI),
os

quais
,
conforme
se
denota
da
inicial

daqueles
autos,
eram

lançados
sob a
rubrica
"
CIA DE SEGUROSPREVIDENCIA DO SU
" E "
PREVISUL
" (cf. mov. 1.3 - PROJUDI),
diversa

daquelas

apresentadas
junto à
inicial

deste

processo
"PSERV" (ID163531209/PJe2),
além
do que,
não

foi

evidenciada

qualquer

correlação
dos
descontos

impugnados

nesta

lide
com a
parte

reclamada
.

Por

fim
,
restou

bem

demonstrado
que, de
fato
, as
cobranças
sob a
rubrica
"PSERV"
di
zem

respeito
a
pessoa

jurídica

diversa
,
tal

como
se
afere
no ID163531234/PJe2; e ID 163531238/PJe2
ao
ID163531241/PJe2.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve

ser

mantida
.

Disposi
tivo
.

Posto

isso
: a)
reconheço
,
ex

officio
, a
nulidade
da
sentença

no
que se refere
à
condenação

fixada

em
face da
instituição

financeira
Banco Bradesco S.A.
, que não é parte na lide, e afasto
a
referida

condenação
; b)
c
onheço

d
o recurso inominado interpo
s
to pela parte reclamante,
mas

nego-l
he

provimento
,
mantendo a
ilegitimidade
passiva reconhecida na sentença;

c) em consequência,
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorren
te

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID163532672/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024